Tribunal: TCU
Processo: 038.239/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13521/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 038.239/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Murari Pinheiro (XXX.184.086-XX); Cristina Silva (XXX.682.186-XX); Francisco Antonio Dupas (XXX.211.408-XX); Francisco Roberto dos Santos (XXX.898.146-XX); Jamil Haddad (XXX.664.746-XX); Joao Carlos Fernandes (XXX.919.606-XX); Luiz Sergio Ferreira (XXX.975.356-XX); Marcos Antonio Del Ducca (XXX.391.776-XX); Maria Berenice Goncalves Ferreira (XXX.166.046-XX); Tereza Goncalves Kirner (XXX.027.208-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Itajubá 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.